Tribunal: STF
Processo: MS 30195
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Aplicação de cláusula de barreira para prosseguimento no certame a candidatos portadores de deficiência. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.